Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA VIA SNIPER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO. POSSIBILIDADE. ART. 921, § 1o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pesquisa via sniper não foi objeto da decisão agravada, matéria que deve ser admitida nesta sede sob pena de supressão de instância.
2. Não há qualquer pendência de efetivação de diligência que tenha sido requerida para localização de bens e ativos financeiros no processo de execução, o que, aliado ao fato de não ter havido pedido de penhora de bem, corretamente autorizou a conclusão do Juízo de determinar a suspensão do processo nos exatos termos do art. 921, § 1o, CPC.
3. O alegado princípio da cooperação, ao contrário do que afirmado pelo agravante, não significa transferir ao Poder Judiciário as providências que competem às partes, nem agir no interesse de exequente que se mantém inerte e não requer a penhora de bens e ativos após realização de pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, e nem requer, em tempo e modo, outras providências possíveis.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.